Tribunal: STF
Processo: ARE 1429076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A contadoria do Juízo apresentou o seguinte parecer (evento 014):



    “A parte tem a Ap por Tempo Contribuição, NB 154971447 -0, com DIB e DIP em 23-09- 2013 – RMI igual ao teto no valor de R$ 4.159,00, obtida, além da média salarial, pela existência de fator previdenciário positivo, isto é, igual a 1,2912, conforme explicita nos autos: “O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido à parte autora em 10/10/2013. Na referida DIB, o valor do TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO era de R$ 4.159,00, valor este limitado e fixado como sua RMI. Conforme preceitua o art. 29, I, da Lei 8.213/91, para encontrarmos o valor do salário de benefício, basta multiplicarmos a média dos 80% maiores salários de contribuição do PBC, pelo fator previdenciário. Neste caso a média dos 80% maiores salários de contribuição da parte autora foi de R$ 3.878,17 , que multiplicada pelo fator previdenciário de 1,2912 (conforme carta de concessão em anexo) resulta no salário de benefício de R$ 5.007,49. Desta forma, em razão do teto ser de R$ 4.159,00, a RMI foi limitada neste valor”. O caso supra explanado não se confunde com a questão outra de média dos salários de contribuição acima do teto da Previdência Social , situação essa última que gera índice de reajuste futuro do benefício, a partir do primeiro reajuste após a concessão, conforme parágrafo terceiro do artigo 35 do Regulamento da Previdência Social, texto a seguir: “3º Na hipótese de a média apurada na forma do art. 32 resultar superior ao limite máximo do salário- de-contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual entre esta média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. Trata-se aqui de solicitação de majoração do benefício, a partir do primeiro reajuste, em decorrência de excesso positivo de fator previdenciário”.



    A matéria já foi objeto de exame pela TNU, sendo firmada a seguinte tese, em sede de Representativo de Controvérsia – TEMA 138 - PEDILEF 5001628-31.2013.4.04.7211/ SC, Rel. Juiz Federal Wilson José Witzel, trânsito em julgado em 30/03/2017):



    “O pedido revisional com fulcro no art. 21, §3º, da Lei 8.880/94 pressupõe que haja a redução da média dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo do benefício, bem como que essa redução seja decorrente do limite máximo para o teto contributivo, de modo que, se a redução foi derivada de outros elementos utilizados no cálculo do salário-de-benefício, e não propriamente em razão da incidência do limite máximo para o salário-de-contribuição vigente no mês de início do benefício, não há que se cogitar de diferença percentual a ser incorporada/recuperada”.



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente